Tribunal: STF
Processo: AI 231893
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      O artigo 115 do RISTF proíbe a juntada posterior de
documentos em recursos interpostos em instância inferior, desde que
os autos estejam nesta Corte. Assim, subsiste a decisão agravada no
ponto que decretou a intempestividade do recurso extraordinário.
2.      O tema constitucional suscitado não foi debatido na
origem, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 282-STF, ante a
ausência do indispensável requisito do prequestionamento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.